Tribunal: TJMT
Processo: 0005222-78.2012.8.11.0055
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0005222-78.2012.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALDO JOSE VIEIRA - CPF: 897.134.271-49 (RECORRENTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), ALDO JOSE VIEIRA - CPF: 897.134.271-49 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHES PARCIAL PROVIMENTO. REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - REJEITADAS - PRESCRIÇÃO - NÃO ACOLHIDA -
FAZENDA PÚBLICA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA DE FORMA IMOTIVADA - INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A METADE DO QUE CABERIA AO CONTRATADO - ART. 11 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 103/2006
-
HORAS EXTRAS - DEVIDAS - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA -
DANOS MATERIAIS - MANTIDOS - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.

O próprio Município figura como contratante no Contrato de Prestação de Serviço por Tempo Determinado, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda.

2.

Rejeito a preliminar de incompetência do Juízo, pois, competindo à Justiça Comum a atribuição de dirimir conflitos da relação jurídico-administrativa entre o Poder Público e seus servidores, não há que se falar em competência da Justiça do Trabalho.

3.

Nas obrigações com prestações sucessivas, a prescrição se opera considerando-se cada parcela vencida. Tendo em vista que não houve a ocorrência de qualquer causa que pudesse interromper ou suspender o transcurso do prazo prescricional, todas as parcelas eventualmente devidas anteriormente à junho/2007 estão prescritas, nos termos do art. 1º do Decreto-lei 20.910/32.

4.

Não restando demonstrada a justificativa motivada quando da rescisão antecipada do contrato temporário, tem-se que a mesma se deu por mera conveniência administrativa, o que implica no direito à indenização a título de danos materiais, correspondente a metade do que o contratado fazia
jus
até o restante do contrato, nos termos do art. 11 da Lei Complementar Municipal n° 103/2006.

5.

Dada a ausência do cartão ponto do obreiro, somados a inversão do ônus da prova e a prova testemunhal constante nos autos, tem-se por comprovada a realização de sobre jornada pelo reclamante, inclusive com supressão de intervalos, fazendo
jus
ao pagamento das mesmas, observando os valores já despendidos pela municipalidade a mesmo título.

6.

A rescisão antecipada do contrato temporário por conveniência administrativa é ato que não ultrapassa a barreira do mero aborrecimento, sendo considerado como mero descumprimento contratual não indenizável.

7.

Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021